Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível 1028920-31.2018.8.11.0041
Recorrente: BANCO J. SAFRA S.A
Recorrido: CAMILA REGIS BANHARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO J. SAFRA S.A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 20179983):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – DECISUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.
O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
O contrato pactuado informa a taxa de juros diária, portanto, correta a decisão que determinou a substituição da forma de capitalização de juros para mensal. (AP 1028920-31.2018.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16/10/2019).”
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 28 da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que o contrato pactuado prevê expressamente a capitalização diária dos juros.
Recurso tempestivo (ID 35795993).
Sem Contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Da Capitalização de Juros
A parte Recorrente defende a legalidade da cobrança da capitalização de juros diária, haja vista que constava no contrato a pactuação mensal e anual, o que se faz presumir a periodicidade diária.
Ocorre que, tal questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ - ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).”
Por sua vez, no caso concreto, a Câmara julgadora concluiu pela validade da pactuação de tal encargo nos seguintes termos:
“Outrossim, o apelante [Banco J. Safra S.A], suscita em suas razões recursais que a autora/apelada sabia de todos os valores que seriam cobrados na espécie contratada, já que era de prévio conhecimento o valor de cada uma das parcelas, pugnou pela merece reforma a sentença que entendeu pela capitalização mensal a diária.
Conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:
a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;
b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Cabe consignar que a e. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato,”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Interpretação de cláusula contratual – Súmula 5 e Reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A recorrente alega que houve violação ao artigo 28 da Lei n. 10.931/04, ao argumento de que o contrato pactuado prevê expressamente a capitalização diária dos juros.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice das súmulas acima mencionadas, conforme precedentes do STJ em casos análogos:
““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, será presumido o benefício gerado à entidade familiar nas hipóteses em que a dívida for contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e mulher, ou quando se tratar de firma individual, salvo nos casos em que o proprietário do bem objeto da constrição comprovar que o benefício não foi revertido para a família. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
2.1 Para o acolhimento da tese dos insurgentes no sentido de que não estaria em questão a capitalização mensal de juros, mas sim a cobrança de capitalização diária, seria imprescindível revisitar os termos do contrato estabelecido entre as partes, providência inviável em sede de recurso especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1307645/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível 1028920-31.2018.8.11.0041
Recorrente: CAMILA REGIS BANHARA
Recorrido: BANCO J. SAFRA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAMILA REGIS BANHARA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 20179983):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO MENSAL – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – DECISUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.
O enunciado da Súmula 539 do STJ do prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
O contrato pactuado informa a taxa de juros diária, portanto, correta a decisão que determinou a substituição da forma de capitalização de juros para mensal. (AP 1028920-31.2018.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 16/10/2019).”
O Recorrente alega que houve violação aos arts. 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso, haja vista que não apresentou fundamentação satisfatória acerca da abusividade da cobrança da tarifa de cadastro e não tratou da cobrança de juros sob taxa superior àquela pactuada e constante do contrato.
Aduz que restaram violados o artigo 6o do CDC e artigos 141, 369, 373 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido cerceou o seu direito de defesa na medida em que julgou antecipadamente a lide, sem a devida produção da prova pericial e a inversão do ônus da prova, que demonstrariam que os juros remuneratórios estão sendo cobrados de forma diversa daquela pactuada no contrato entabulado entre as partes.
Recurso tempestivo (ID 41244489).
Contrarrazões (ID 42167967).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Dos Juros Remuneratórios.
Aduz que restaram violados o artigo 6o do CDC e artigos 141, 369, 373 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido cerceou o seu direito de defesa na medida em que julgou antecipadamente a lide, sem a devida produção da prova pericial e a inversão do ônus da prova, que demonstrariam que os juros remuneratórios estão sendo cobrados de forma diversa daquela pactuada no contrato entabulado entre as partes.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Inconformada a parte autora defende que a instituição financeira vem exercendo cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, e a instituição bancária, por sua vez, rebate argumentando sobre a legalidade dos juros pactuados.
Pois bem. Primeiramente, cumpre destacar que nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)
Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.
Observa-se da Cédula de Crédito Bancário acostada no id. 7266718, a taxa de juros remuneratórios foram contratados em 1,66% ao mês, e a anual de 21,82% da taxa média, não havendo falar em abusividade dos juros remuneratórios.
Assim, como bem decidiu o magistrado, não há que se falar em abusividade de juros remuneratórios cobrados no contrato.”
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.”
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...).” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.
Violação aos arts. 489 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, ao argumento de que a decisão é omissa na medida em que tratou de forma superficial a abusividade da tarifa de cadastro e deixou de se manifestar quanto alegação de cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv